Tribunal: STF
Processo: Rcl 47095
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. SÚMULA 450 DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. ADPF 501. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 867. SUBSTITUIÇÃO DO PARADIGMA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    2. Ao dar provimento ao agravo regimental na ADPF 501, admitindo o processamento da ação, nada foi decidido quanto à questão de fundo, tampouco foi exarada decisão com efeito vinculante relativamente à dita questão. Logo, não há como depreender-se que a referida decisão teria se substituído à decisão do ARE 910351 como paradigma da matéria objeto do Tema 867 da repercussão geral.



    3. Uma vez definido pelo Supremo Tribunal Federal que determinada matéria não possui repercussão geral, não usurpa a competência desta Corte a decisão do Tribunal de origem que, no exercício de atribuição própria (art. 896-A, § 4º, da CLT) e mediante a aplicação do precedente vinculante do STF, aponta a inexistência de transcendência da matéria a veiculada no recurso de revista.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.